Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 389 do CC prevê, dentre as perdas e danos, as despesas com os honorários contratuais. Interpretando essa norma, o STJ entendeu ser incabível transferir para o réu/devedor o pagamento dos honorários contratuais, decorrentes o contrato firmado pelo credor e autor da ação, uma vez que não participou do respectivo negócio jurídico. Nesse sentido: REsp ́s: 1.320.301; 1.675.580; 1507.864 e 1.155.527.
2. Por outro lado, entendeu ser cabível os honorários contratuais quando ajustados no negócio jurídico celebrado entre as partes contendedoras e restar demonstrado a efetiva realização de despesas para se efetuar a cobrança extrajudicial da dívida. Nesse sentido: REsp ́s: 1.732.048 e 1.686.046.
3. No caso, incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no regimento interno, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocatícia.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO